Tribunal: CARF
Processo: 10280.000884/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.000884/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.790 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CRIATIVA CALL CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA.
Somente a partir 08.08.2014 com a vigência da nova redação do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, dada pelo art. 16 da Lei
Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, a prestação de serviços
decorrentes do exercício de profissão regulamentada ou não e realização de
atividade de consultoria passaram a ser atividades econômicas permitidas,
ocasião em que pode a Recorrente recolher tributos na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados que justificaram o desatendimento registrado em 15.02.2012, e-fl. 05
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situaçâo(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional: [...]
Atividade econômica vedada: 7320-3/00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.000884/2012-07
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000884/2012-07

Pesquisas de mercado e de opinião pública
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
XI.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação 15 dias contados da data do registro deste Termo.
(Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 39, § 4o)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma DRJ/BEL/PA no 01-25.267, de 29.06.2012, e-fls. 22-24:
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a ME ou a EPP que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.11.2012, e-fl. 26, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.12.2012, e-fls. 27-29, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - Os Fatos
Conforme acórdão de no 01-25.267 da segunda turma da DRJ/BEL, excluir a
empresa Criativa Call Center Ltda, do Simples Nacional.
II - o Direto
A Empresa Criativa Call Center Ltda, apresenta documentos que comprovam
que a mesma deve permanecer no Simples Nacional: DBE do CNPJ e Cópia da
Alteração Contratual.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A Conclusão
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Acordão, espera e requer o recorrente se já acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o Acordão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000884/2012-07

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Realização de Consultoria
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
deferido o pedido de opção pelo Simples Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000884/2012-07

resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
que justificaram o desatendimento, e-fl. 05.
No Contrato Social da Recorrente consta como objeto, e-fls. 30-32:
Cláusula Primeira: OBJETIVO SOCIAL — A sociedade passa a ter como
objeto social, SERVIÇOS DE 'TELE' ATENDIMENTO (CALL CENTER) E
TELEMARKETING.
A natureza jurídica que a Recorrente diz ser a correta é o CNAE “8220-2/00 -
Atividades de teleatendimento”, indicado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e-fls.
34-35, considerada como realização de atividade de consultoria.
Conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE2 tem-se que:
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento [...]
Esta subclasse compreende:

- as atividades de centros de recepção de chamadas e de respostas a chamadas dos
clientes com operadores humanos e distribuição automática de chamadas
- as atividades baseadas em sistemas de integração telefone-computador
- os sistemas de resposta vocal interativa ou métodos similares para o recebimento de
pedidos e fornecimento de informação sobre produtos
- o atendimento telefônico a solicitações de consumidores ou de atendimento a
reclamações
Esta subclasse compreende também:
- os centros de emissão de chamadas telefônicas que usam métodos para vender ou
promover mercadorias e serviços a possíveis clientes (telemarketing)
- os centros de emissão de chamadas telefônicas para a realização de pesquisas de
mercado e de opinião pública e atividades similares
Até 07.08.2014 a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, tinha a
seguinte redação:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]

2 BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. CONCLA. Disponível em
:<https://concla.ibge.gov.br/concla.html> . Acesso em 02 jul. 2020.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000884/2012-07

XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios; [...]
XIII - que realize atividade de consultoria;
A partir de 08.08.2014 começou a vigorar o art. 16 da Lei Complementar no 147,
de 07 de agosto de 2014, que alterou, entre outros, o art. 17 da referida Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 16. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006: [...]
III – os incisos XI e XIII do art. 17;
Nesse sentido, somente a partir 08.08.2014 com a vigência da nova redação do
art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, dada pelo art. 16 da Lei
Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, a prestação de serviços decorrentes do exercício
de profissão regulamentada ou não e realização de atividade de consultoria passaram a ser
atividades econômicas permitidas, ocasião em que pode a Recorrente recolher tributos na forma
do Simples Nacional.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BEL/PA no 01-25.267, de 29.06.2012, e-fls.
22-24, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4 O art. 12, XII, da . Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, prescreve
que não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
ME ou a EPP que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber.
5 O contribuinte anexa alteração de contrato social com certificado de registro
na Junta Comercial em 26/12/2011, e anexa recibo de alteração cadastral perante a
Receita Federal datado de 16/02/2012. Tal alteração de contrato social destaca como
atividade
SERVIÇOS
DE
TELE
ATENDIMENTO
(CALL
CENTER);
TELEMARKETING
E
COBRANÇA
DE
CREDIÁRIO
DE
TERCEIROS
EXTRAJUDICIAL. A atividade de gestão de crédito, administração de contas a pagar
e a receber, vedada para a adesão ao Simples, segundo o art. 17, XII, da Lei C. 123. de
14/12/2006, é exercida pela empresa, como atividade secundária. Constatada a
vedação, procedente o indeferimento.
6. Pelo exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Boa-fé
A alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que
"a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional.
Princípio da Legalidade
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.790 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000884/2012-07

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital